Tribunal: CARF
Processo: 10630.720890/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720890/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE NOVAIS EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720890/2009-53
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 458/461), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 440/454), proferida em sessão de 06/10/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-37.222, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 269/275), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regulamente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF n.o 26).
DEPÓSITOS. DATAS E VALORES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
Para efeito de determinação da receita omitida, os depósitos serão analisados
individualizadamente, na forma do artigo 42, § 3.o, da Lei n.o 9.430/1996. Logo, na
hipótese de contribuinte atuando como intermediário em operações comerciais, para ele
seja tributado somente em relação à comissão percebida por tais operações, deve
apresentar documentação idônea desse negócio jurídico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/10)
e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 11/26), tendo o contribuinte sido notificado em
20/08/2009 (e-fls. 267/268), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 11/08/2009, pela
Fiscalização da DRF/Governador Valadares-MG, o Auto de Infração de fls. 02/09, com
ciência do sujeito passivo por via postal em 20/08/2009 (fl. 251), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, sendo apurados os
seguintes valores:
IRPF
359.213,58
Multa de Ofício (passível de redução)
269.410,18
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Juros de Mora (calculados até 07/2009)
136.968,13
Total do crédito tributário apurado
765.591,89

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 e 05), motivou o
lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, consoante os fatos narrados no
Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 10/25), abaixo descritos, em síntese.
DOS FATOS

O procedimento teve início no dia 14/03/08 quando o contribuinte foi intimado a
apresentar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006, e
uma série de documentos, dentre eles, extratos bancários de todas as contas correntes,
no ano de 2005, bem como comprovação mediante documentação hábil e idônea da
origem dos recursos relativos aos créditos e depósitos bancários.

O contribuinte apresentou recibo da entrega da DAA/2006 no dia 02/04/2008
juntamente com outros documentos e esclarecimentos, porém não apresentou extratos
bancários e nem comprovantes da origem dos recursos relativos aos créditos e depósitos
bancários, sendo, assim, reintimado a apresentar tais documentos, o que não foi
providenciado.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O contribuinte apresentou DAA informando que no ano-calendário de 2005 não
teve nenhum rendimento, seja tributável ou não tributável. Porém, o interessado teve
uma movimentação financeira de R$ 1.854.655,24 nesse período.

O fato de o contribuinte ter movimentado valor superior a dez vezes a sua renda
declarada é considerado indício de interposição de pessoa, conforme estabelecido no
Decreto n.o 3.724/2001, sendo tal fato uma das hipóteses em que a Fiscalização pode
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros
de instituições financeiras.

Assim, foram requisitados aos bancos (Bradesco, Brasil, Itaú e Cooperativa de
Crédito Rural do Vale do Jequitinhonha) os extratos da movimentação financeira do
contribuinte no ano de 2005.
INTIMAÇÃO FISCAL

No dia 12/08/2008 o contribuinte foi intimado a justificar e comprovar com
documentação hábil e idônea, no prazo de vinte dias, a origem dos créditos/depósitos
bancários relacionados nos demonstrativo de fls. 12 a 19 do processo, e a regular
tributação desses valores, bem como a informar, por escrito, quais as atividades
desenvolvidas que proporcionaram o recebimento dos recursos em exame.

Em documento datado de 27/08/2008 o contribuinte solicitou prorrogação do
prazo por mais vinte dias para cumprimento das exigências solicitadas, o que foi
concedido, porém nenhum documento foi apresentado.
INFORMAÇÕES DE TERCEIROS

Tendo em vista a falta de prestação de informações por parte do contribuinte, a
fiscalização circularizou terceiros identificados em sua documentação bancária, para
obter maiores informações.
MARIA DO CARMO GALVÃO DE AQUINO

A Sra. MARIA DO CARMO GALVÃO DE AQUINO consta como favorecida
em uma Transferência Interbancária de R$ 79.200,00, realizada pelo Sr. JOSE NOVAIS
EVANGELISTAS no dia 04/02/2005. Questionada sobre o motivo do recebimento
desse valor ela informou que o recebeu como doação de sua filha CHÊNIA GALVÃO
AQUINO OLIVEIRA, que morou nos Estados Unidos por 3 (três) anos. A Sra. MARIA
declarou:
"Antes de regressar ao Brasil, minha filha Chênia Galvão Aquino Oliveira deixou
o seu dinheiro com uma pessoa responsável para realizar o envio ao Brasil
através de uma agência que funcionava junto a uma loja de roupas e calçados e
uma agência de viagens, sendo todas no mesmo endereço".

Após dar detalhes sobre a loja de roupas e calçados e também sobre a agência de
viagens a Sra. MARIA DO CARMO informou que não conhece o Sr. JOSE NOVAIS
EVANGELISTA.
CHÊNIA GALVÃO DE AQUINO
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

A Sra. CHÊNIA GALVÃO DE AQUINO consta como favorecida em uma
Transferência Interbancária de R$ 79.200,00, realizada pelo Sr. JOSE NOVAIS
EVANGELISTAS no dia 04/02/2005. Questionada sobre o motivo desta transferência
ela informou que se tratava de dinheiro que ela havia recebido nos Estados Unidos e
transferido para o Brasil. Assim como sua mãe (MARIA DO CARMO GALVÃO DE
AQUINO) ela deu detalhes sobre a transferência deste recurso e também informou que
não conhece o Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTA.
JAMIL DIAS SOUZA

O Sr. JAMIL DIAS SOUZA consta como favorecido em duas Transferências
Interbancárias de R$ 28.500,00, realizadas através da conta corrente do Sr. JOSE
NOVAIS EVANGELISTAS nos dias 04/04/2005 e 05/04/2005. Ele prestou os
seguintes esclarecimentos:
"... o motivo do recebimento do referido valor se deu em razão de um primo meu
de nome Suleman Gonçalves, que reside há 10 (dez) anos nos Estados Unidos da
América, ter solicitado a minha pessoa para receber a quantia acima referida e
que era para ser utilizada na construção de um imóvel residencial de sua
propriedade, localizado na cidade de Teixeira de Freitas – Bahia, tendo portanto
o valor recebido sido utilizado na mencionada construção. E importante informar
também que não conheço o Sr. José Novais Evangelista..."
INTERCOUROS LTDA

A empresa INTERCOUROS consta como remetente de duas Transferências
Interbancárias para o Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTAS nos dias 31/01/2005 e
28/03/2005, no valor de R$ 35.65 1,00 e R$ 12.409,50 respectivamente.

A empresa informou que estas transferências se referem a pagamentos de couro
bovino vendido pelo Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTA.
ESCLARECIMENTOS COM O CONTRIBUINTE

No dia 05/05/2009 a Fiscalização esteve pessoalmente com o contribuinte, na
Agência da Receita Federal em Almenara/MG, que assim declarou:
"O declarante é açougueiro há aproximadamente 28 anos. O declarante também
é produtor rural há aproximadamente 20 anos. Entre 2004 e 2006 o declarante
também liderou uma associação de açougueiros que vendiam couro. Esta
atividade era uma extensão da atividade do açougue. O declarante informou que
grande parte da elevada movimentação financeira em sua conta bancária
decorria do fato dele liderar a associação de açougueiros que vendiam couro.
Como a associação não possuía personalidade jurídica própria, as empresas que
compravam o couro depositavam os pagamentos nas contas do Sr. JOSE NOVAIS
EVANGELISTA. A associação vendia couro para os Sr. JOSE MARCOS
RIBEIRO COSTA de Itapetinga/BA e para o Sr. RAFAEL de Franca/SP. O
declarante informou que parte da movimentação financeira em sua conta se
referia à venda de suas propriedades.
Em 2005 ele vendeu a fazenda "Ouro Verde" para o Sr. GERALDO OLIVEIRA
GOBIRA por aproximadamente R$ 200.000,00 e comprou a fazenda Santo
Antônio dos filhos da Sra. MARY LOPES TORRES por aproximadamente R$
200.000,00. O declarante informou que uma parte da movimentação financeira
em sua conta se refere a intermediação de venda de uma propriedade da Sra.
MARY LOPES TORRES para o Sr. JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA. Outra
parte da movimentação financeira do declarante se refere a sua atividade como
produtor rural e como açougueiro. O declarante informou que para pagar a
propriedade adquirida por ele, fez depósitos em contas indicadas pela Sra. MARY
LOPES TORRES. A Sra. MARY vive nos Estados Unidos e indicou contas de
pessoas que o declarante não conhece para que ele fizesse os depósitos. Ao
declarante foi dado um prazo de 30 (trinta) dias para providenciar documentação
que comprove a origem dos depósitos realizados em sua conta bancária no ano
de 2005".

No dia 03/06/2009 o contribuinte solicitou prorrogação no prazo por mais trinta
dias para cumprimento das exigências solicitadas, o que não foi atendido até a data da
lavratura do auto de infração.
INTIMAÇÕES SEM RESPOSTAS

No dia 14/03/2008 o Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTA foi intimado a
apresentar:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

a) "Comprovação mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
relativos aos créditos e depósitos bancários de valor igual ou superior a R$
12.000,00 feitos nas contas bancárias citadas no item anterior, bem como dos
depósitos e créditos de valor menor que R$ 12.000,00, caso o somatório anual de
2005 desses depósitos/créditos seja igual ou superior a R$ 80.000,00".

Tendo em vista a não apresentação destes comprovantes da origem dos recursos
creditados ou depositados em suas contas bancárias, o Sr. JOSE NOVAIS
EVANGELISTA foi reintimado a apresentar tais documentos em 08/05/2008. Ele
novamente não apresentou estes comprovantes.

No dia 12/08/2008, após esta fiscalização ter obtido os extratos do referido
contribuinte via Requisição de Movimentação Financeira ele foi intimado a "a justificar
e comprovar com documentação hábil e idônea, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem
dos depósitos/créditos bancários relacionados abaixo e sua regular tributação, bem
como a informar, por escrito, quais as atividades desenvolvidas que proporcionaram o
recebimento dos recursos em exame". Juntamente com esta intimação foi enviada uma
relação com os depósitos/créditos bancários recebidos pelo contribuinte em 2005.

Em documento datado de 27/08/2008 o contribuinte solicitou prorrogação do
prazo por mais 20 (vinte) dias para o cumprimento das exigências solicitadas. Em
resposta a esta solicitação, esta fiscalização estabeleceu o dia 17/09/2008 como o novo
prazo para cumprimento das exigências, porém o contribuinte não apresentou nenhum
documento neste prazo.

Após a obtenção de informações sobre o contribuinte e sua movimentação
financeira, esta fiscalização teve contato pessoal com este no dia 05/05/2009. Nesta data
foi dado ao declarante um prazo de 30 (trinta) dias para providenciar documentação que
comprovasse a origem dos depósitos realizados em sua conta bancária no ano de 2005.

No dia 03/06/2009 o contribuinte solicitou prorrogação no prazo por mais 30
(trinta) dias para cumprimento das exigências solicitadas. Esse prazo foi concedido,
porém informando que ele não seria prorrogado novamente. Ao final do prazo
estipulado novamente o contribuinte não havia apresentado nenhuma justificativa ou
documento.

Este relato contendo as datas das intimações demonstra que foi dado ao
contribuinte mais de um ano para apresentação das justificativas e documentos, porém,
este amplo direito de defesa não foi aproveitado por ele. No entendimento desta
fiscalização, outra prorrogação do prazo ultrapassaria os limites da razoabilidade.
VENDA DE IMÓVEIS RURAIS

O Contribuinte havia sido intimado em 14/03/2008, no início deste Procedimento
Fiscal, a apresentar Documentos relativos aos bens patrimoniais possuídos pelo
contribuinte, cônjuge e dependentes em 2005, bem como documentos de compra e de
venda de bens patrimoniais naquele ano.

No dia 02/04/2008 o contribuinte apresentou uma Escritura Pública de Compra e
Venda e uma Certidão relativa ao imóvel rural Fazenda Ouro Verde. Partes deste imóvel
foram vendidas pelo contribuinte em 2005. Posteriormente esta fiscalização confirmou
estas informações com os respectivos cartórios, e obteve maiores detalhes. Em resumo o
contribuinte realizou as seguintes vendas de imóveis em 2005.
Área (Hectares)
Venda (Data)
Venda (Valor)
89,28
29/09/2005
31.200,00
111,1111
28/10/2005
42.000,00
58,75
28/10/2005
9.000,00

82.200,00

Embora o Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTA não tenha especificado através
quais depósitos foram realizados os pagamentos das terras, esta fiscalização entende que
é razoável que estes valores sejam considerados como origens comprovadas pelo
fiscalizado.

Desta forma estes valores serão abatidos dos depósitos sem comprovação da
origem do mês de setembro.
CONCLUSÃO

Tendo em vista os fatos expostos no Relatório foi efetuado o lançamento das
receitas omitidas, tendo por base os valores creditados nas contas bancárias do
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

interessado, com origem não comprovada, conforme a previsão contida no artigo 849 do
Decreto n.o 3.000/99 e no art. 1.o Lei n.o 11.119/05, transcritos pela Fiscalização, e
demonstrado nas planilhas de fls. 24 e 25.

No Relatório Fiscal são transcritos, ainda, os dispositivos legais que
fundamentam a ação fiscal (art. 849 do RIR199 e art. 1.o da Lei n.o 11.119/05), inclusive
quanto às penalidade aplicadas, de multa de ofício no percentual de 75% e respectivos
juros de mora.

Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam do
intervalo de fls. 27 a 252 do processo. Na folha 26, o Sumário do processo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo apresentou em 21/09/2009, a impugnação de fls. 252/258, por
intermédio de procurador.

O defendente ressalta, preliminarmente, sobre a entrega de sua DAA/2006, e
respectiva DAA retificadora, entregues sob procedimento fiscal. Afirma que as
declarações apresentadas não espelham a realidade, além de ter incorrido em vários
erros de preenchimento, os quais devem ser esclarecidos, "a fim de compor elementos
suficientes para demonstrar o efetivo movimento do ano-base de 2005".

Nesse sentido, detalha os imóveis rurais vendidos em 2005, informa que deixou
de informar outro bem existente, bem como deixou de oferecer à tributação nas receitas
da atividade rural as benfeitorias, tendo realizado o total de R$ 69.512,29, cujo valor
20% corresponde à receita tributável que por um lapso não foi tributada.

Erroneamente, também diz que não informou os rendimentos isentos e não
tributáveis, "e que para comprovar os saldos bancários e dívidas em 31/12/2005, os
respectivos extratos demonstram a disponibilidade no final do exercício".

Quanto aos FATOS o contribuinte tece as seguintes considerações:
No ano de 2005, passando por sérias dificuldades financeiras e bastante
endividado paralelamente a sua atividade de açougueiro no Mercado Municipal
de Almenara, onde trabalha há mais de 28 anos, levado pelo estreitamento social
e comercial com todos os comerciantes daquele segmento de mercado, exercendo
as prerrogativas de confiança e liderança na qualidade de PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO
DOS
AÇOUGUEIROS
DE
ALMENARA
–
CNPJ:
04.140.799/0001-72 formada em sua maioria por pessoas simples e de pouca
instrução (inclusive o autuado), entretanto, imbuídos dos objetivos
cooperativistas, assumiu eventualmente o comércio de couros frescos de todos os
açougueiros do município, fazendo a sua Juntada e classificação num depósito
conhecido como SALGADEIRA localizada nos imediações do Matadouro
Municipal, aproveitando de um período de forte demanda pelo produto, promovia
a vendagem conjunta na medida que completasse uma carga adequada, com isso,
rateando proporcionalmente os custos e conseguindo melhores preços (DOC: 01
e 02).
Essa prática de negócio informal, tanto no pequeno comércio de açougue (a
matança média atualmente dos açougueiros de Almenara gira em torno de 06 a
10 vacas semanalmente) como dos negócios com couros, totalmente
desorganizados, onde os controles eram feitos com vales e anotações
rudimentares em cadernos, com contas a pagar e a receber sem nenhum
documento, movimentando recebimento de couros, compras, empréstimos entre
os companheiros, permuta com arrobas de suínos ou acertos diversos, efetuando
habitualmente Custódias de cheques para muitos açougueiros a fim de acertar
compromissos, e ainda antecipação de pagamentos com dinheiro recebido dos
principais compradores para entrega futura, já relatados e citados na Peça
"TERMO DE ESCLARECIMENTOS" firmada em 05/05/2009 ao auditor-fiscal
responsável pela autuação.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Enfim, todo o dinheiro apurado nessas transações era creditado nas contas
bancárias do autuado que fazia a divisão proporcional entre aproximadamente
40 (quarenta) fornecedores, após o rateio das despesas com coleta, salgamento e
classificação dos couros.
Nesse período, a maior parte dos couros, como já relatado anteriormente era
vendida para o SR. JOSÉ MARCOS RIBEIRO COSTA – CPF: 428.558.965/68,
com endereço na Fazenda Monte Belo — Caba Postal 83 – Zona Rural do
Município de Itapetinga/BA, empresário estabelecido naquela cidade no ramo de
comércio de couros e produção de suínos, que recolhia os couros periodicamente,
aproveitando o retorno do caminhão que entregava suínos no Matadouro
Municipal de Almenara, tendo como único documento os "VALE COUROS" que
eram emitidos pelos motoristas que faziam à entrega de suínos e respectiva coleta
dos couros (DOC: 03).
O acerto financeiro era exclusivamente por conta do autuado que recebia os
depósitos e fazia a respectiva divisão.
Desta forma, todos os depósitos efetuados nas contas bancárias do autuado
procedentes das agências do BRADESCO e BANCO DO BRASIL da cidade de
Itapetinga/BA eram por ordem do SR. JOSÉ MARCOS RIBEIRO COSTA – CPF:
428.558.965/68.
Também, o SR. JOSÉ MARCOS adquiriu propriedades rurais neste Município de
Almenara, uma delas, o autuado voluntariamente intermediou os pagamentos,
tendo recebido o crédito na ordem de R$ 150.000,00 e repassado em contas
diversas por ordem da vendedora Sra. MARY LOPES TORRES.
Além disso, por algum período, voluntariamente, motivado pelas boas relações
comerciais
naquela
época, ajudava
na
administração das
Fazendas,
principalmente fazendo algumas compras de gado, materiais de custeio das
propriedades e efetuando pagamentos de empregados e trabalhadores diversos,
cujos recursos também eram depositados nas citadas contas bancárias do
autuado, tendo apenas o controle de alguns recibos encontrados, comprovando
assim o repasse de dinheiro aos seus Gerentes e/ou empregados. (DOC: 04).
Com o advento da crise econômica internacional, o comércio de couros frescos
ficou totalmente acabado na região, na época gerando muitos prejuízos e
problemas para acerto de contas pendentes, atingindo todos os açougueiros, uma
vez que os couros na época cotados em até R$ 50,00 — caindo para R$ 3,00 –
como consequências ficou abalada a relação comercial com nosso principal
comprador de couros. Em razão dessa situação, com o estremecimento e a falta
de comunicação com o SR. JOSÉ MARCOS, este, negou de passar a
documentação em seu poder ou comprovantes de depósitos, bem como quaisquer
informações para elucidação dos fatos.

Quanto às RAZÕES de defesa o contribuinte afirma que:
Incorrendo novamente em dificuldades, causada pelas quedas de preços,
inadimplência alta e comércio fraco, deixando grandes prejuízos, novamente
endividado, o autuado passa por uma fase e risco de falência, com todas as
Contas Bancárias impedidas em razão de sucessivas devoluções de cheques, com
apontamentos no CADIN, tendo abortado a negociação do único bem (IMÓV EL
RURAL) que estava disposto a venda para liquidação de compromissos, em razão
do apontamento no CRI/Almenara/MG pela Receita Federal em consequência
desta autuação, ficando hoje totalmente impedido e impossibilitado para fazer
qualquer transação ou honrar qualquer compromisso num momento inoportuno
para arcar com as dívidas crescentes adicionadas a juros e encargos financeiros.
A parte correspondente a seu movimento normal, de recursos próprios, depósitos
e créditos bancários provenientes de seu fluxo de caixa informal envolvendo
empréstimos, descontos de cheques, movimentação de recursos de uma conta
para outra a fim de dar cobertura a cheques pré-datados, em sua maioria
resultado das apurações das vendas para cobrir cheques e pagamentos das
compras e respectivas despesas, enfim, o dinheiro circulante do próprio negócio,
excluindo o movimento justificado de terceiros, sua movimentação não atingiu a
casa de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) anuais.
Para elucidação do arrazoado, junta ainda os seguintes documentos:
I – cópia da Escritura de Compra do Imóvel rural "KRANT" adquirido em
18/05/2007 com área de 180,00 ha.
II – Cópia da Escritura do imóvel urbano adquirido em 05/05/1983.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Esse é o patrimônio atual do autuado, o qual não é líquido, pois, conforme
afirmando anteriormente está endividado, com o comércio inativo e renda mensal
insuficiente para a sua própria mantença.
Com relação ao valor do depósito de R$ 150.000,00 – feito em 03/02/2005 na
conta do AUTUADO no Banco do Brasil por ordem do Sr. JOSE MARCOS
RIBEIRO COSTA, com a finalidade de efetuar pagamentos a Sra. Mary Lopes, a
qual autorizou depósitos a favor de:
Maria do Carmo Galvão de Aquino, em 04/02/2005, R$ 79.200,00
Jamil Dias Souza, em 04/02/2005, R$ 28.500,00
O restante, R$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais), foi entregue a
diversas pessoas por ordem da credora, as quais não tenho documentos.
Quanto aos valores de R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50 depositados pela
INTERCOUROS foram feitos por ordem do Sr. JOSÉ MARCOS RIBEIRO
COSTA.
Da mesma forma, o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), creditado em
22/09/2005 na conta do BRADESCO é procedente de um empréstimo rural
conforme cédula rural em anexo (DOC: 05).
Esclarece ainda que todos os créditos feitos na conta do SICOOB com a
expressão CRÉDITO LIBERACJO TD – tratam-se de créditos relativos a Títulos
Descontados, da mesma forma foi apurado irregularmente crédito tributário
sobre cheques descontados nas Agências do Bradesco e Banco do Brasil S/A.
Como ficou demonstrado, a maior parte do movimento financeiro do ano de 2005
foi resultante de negócios de terceiros, sem nenhum intuito de má fé, como os
recebimentos pela vendagem de couros dos membros da Associação dos
Açougueiros de Almenara e ainda, a título de favor e voluntariamente, os
recebimentos do Sr. JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA para pagamentos
diversos.
Protestando ainda por nova Juntada de provas e esclarecimentos vem solicitar o
cancelamento da autuação calculada exclusivamente em movimentação bancária,
com resguardo de quebra de sigilo bancário, uma vez que, conforme demonstrado
e comprovado os depósitos efetuados não geraram nem constituíram rendimentos,
da mesma forma não houve enriquecimento e/ou aumento patrimonial a
descoberto.

A defesa vem instruída com os documentos de fls. 259 a 361.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas. Especialmente, foi consignado que “[q]uanto ao crédito de R$ 22.000,00, efetuado
em 22/09/2005 na conta mantida no Bradesco, a documentação juntada ao processo (fls.
289/294), comprova que se trata de operação de crédito rural (Cédula Rural Hipotecária), tal
qual consta do extrato bancário, devendo, dessa forma, tal valor ser excluído dos depósitos
autuados, porquanto comprovada a sua origem.” Por isso, foi exonerado da base os
R$ 22.000,00.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que vencido e argumentando que a “movimentação financeira do autuado foi
procedente do comércio informal de couros de um grupo associativo de aproximadamente 40
(quarenta) açougueiros, sendo o autuado apenas um membro e líder do grupo que recebia,
administrava, controlava e fazia a repartição dos recursos, voluntariamente, em benefício de
todos” e que foi ignorado depoimento pessoal do Sr. José Marcos (fornecedor da quase
totalidade dos recursos), postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento. Sustenta, outrossim, que os valores de R$ 150.000,00, R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50
estão comprovados.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/06/2012, e-fl. 465, protocolo recursal em 04/07/2012,
e-fl. 458, e despacho de encaminhamento, e-fl. 466), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Alegada origem comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem estão
comprovados e demonstrados, sendo a exteriorização da realização do comércio de couros, da
representação associativa, inclusive enquanto presidente da Associação que disponibilizou sua
própria conta bancária e tangencia uma específica demonstração dos valores de R$ 150.000,00,
R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos em conta corrente. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

próprias contas, conforme Demonstrativo e a decisão de piso identificou a demonstração de
outras origens e as extirpou do lançamento.
Pois bem. Passando a análise do caso concreto observo que não assiste razão ao
recorrente na irresignação remanescente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens remanescentes, de modo a substanciar a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado e inconteste, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o
recorrente não comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era
exigido com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem, no que permaneceu
vencido na decisão de piso. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, no que foi vencido, o recorrente não faz prova
eficaz das origens dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos
recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto
dos autos (isto com relação aos depósitos não comprovados, já que a comprovação foi apenas do
depósito de R$ 22.000,00). Não há comprovação efetiva relacionada aos demais valores, sequer
dos alegados R$ 150.000,00, R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50. Veja-se o ponderado pela decisão
vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de
demonstrar equívoco efetivo na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo da
impugnação, verbis:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

(...). Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou elementos hábeis e
idôneos para comprovação dos valores creditados em suas contas bancárias no ano de
2005, no total de R$ 1.326.537,40.

O primeiro argumento do defendente, para comprovação dos depósitos
questionados, é da existência de erro na DAA/2006, original e retificadora, entregues
depois de instaurado o procedimento de ofício. Destaca, nesse sentido, imóveis rurais
vendidos no ano de 2005, quais sejam, a Fazenda Ouro Verde (área de 89,28 ha, valor
de R$ 31.200,00 e 111,1111 ha, valor R$ 42.000,00) e Fazenda Córrego da Onça (área
de 58,75 ha, valor R$ 18.000,00).

Todavia, os valores correspondentes à venda de tais imóveis rurais, no total de
R$ 82.200,00, foram considerados pela autoridade fiscal como origem dos depósitos no
mês de setembro/2005, como resta claro no Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 23 e tabela
fls. 24/25).

A única divergência é quanto ao valor da venda do imóvel Fazenda Córrego da
Onça, que o contribuinte afirma ser R$ 18.000,00. A fiscalização considerou o valor de
R$ 9.000,00, pois apenas metade do imóvel pertencia ao contribuinte, conforme
destacado no Relatório de Auditoria, e nem uma prova no sentido contrário foi trazida
pelo interessado.

Já a omissão do registro de um bem imóvel na DAA do contribuinte – casa
residencial e respectivo terreno, no valor de R$ 80.000,00 –, não traz qualquer reflexo
no presente lançamento, que questiona a origem dos créditos bancários.

Prosseguindo, a questão predominante no restante da defesa, e os documentos
juntados pelo interessado, tem por fim demonstrar a pratica de negócio informal de
"pequeno comércio de açougue" e "negócios com couros" entre ele e diversas pessoas
físicas de sua cidade, alegando que são pessoas simples e de pouca instrução, entretanto,
imbuídos dos objetivos cooperativos. Nesse sentido afirma o autuado, com relação aos
negócios com couro, que todo o dinheiro apurado nas transações comerciais era
creditado em suas contas bancárias, que fazia a divisão proporcional entre
aproximadamente quarenta fornecedores, após o rateio das despesas com coleta,
salgamento e classificação dos couros.

Ainda, destaca por diversas vezes o interessado que a maior parte dos couros era
vendida para o Sr. José Marcos Ribeiro Costa, empresário estabelecido no município de
Itapetinga/BA.

Registro que para todas as operações que o contribuinte alega terem sido
realizadas em seu nome, mas que seriam de terceiros e/ou foram efetuadas por ordem de
terceiros, tanto com relação ao comércio de gado e de couros, que quando afirma o
interessado que sua movimentação bancária teria origem em depósitos de terceiros,
deveria juntar ao processo de forma individualizada a documentação referente aos
depósitos que está se referindo, de modo a comprovar depósito por depósito que estes se
referem a dinheiro de terceiros, lembrando que a lei exige uma comprovação
individualizada do depósito bancário e não somente da atividade do contribuinte, que
pode servir apenas como ponto complementar dos depósitos questionados.

Noto, a propósito, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos
negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, as garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes – um empréstimo sem nota
promissória, por exemplo –, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre
fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao
exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de
"documentação hábil e idônea".

Nesse sentido, o impugnante teria que apresentar documentos que comprovassem
que os créditos efetuados em suas contas bancárias correspondem a rendimentos de
terceiros (notas fiscais, contratos e/ou outros documentos hábeis e idôneos), bem como
comprovar a transferência dos respectivos numerários depositados em sua conta para a
conta dos terceiros, com datas e valores coincidentes (TED, DOC, cheques nominativos
etc.).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Lembro que os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas
físicas, independentemente de escrituração formal, especialmente quando os créditos
nas suas contas bancárias ultrapassam os limites definidos no parágrafo 3.o, inciso II, do
artigo 42 da Lei 9.430/1996. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a
comprovação individualizada da origem dos depósitos, que estas provas sejam
preservadas e produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não
possuí-las, seja por desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de
força maior. Sem tais provas, são inevitáveis as consequências da Lei, ou seja, que os
depósitos sejam equiparados a rendimentos tributáveis omitidos.

Friso que a necessidade de preservação das provas da origem dos depósitos é
decorrência da própria norma aplicada, ou seja, do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que
estabelece a presunção legal de rendimentos omitidos se não comprovada a origem da
movimentação bancária. O contribuinte, necessariamente ciente das consequências da
falta desta comprovação, não pode recorrer à alegação da prática de negócios informais
para eximir-se das implicações legais dos seus atos.

Frisando, para todos os créditos questionados que o interessado alega serem
receitas de terceiros e/ou efetuados por ordem de terceiros, deveria o contribuinte
apresentar comprovação de que tais importâncias efetivamente pertenciam a terceiros,
bem como o repasse desses valores aos respectivos "beneficiários".

Os documentos juntados à defesa para comprovação de que os créditos efetuados
em sua conta pertencem a terceiros e/ou foram efetuados por ordem de terceiros, quais
sejam, os de fls. 261/273 (vales de fornecimento de couros), e os de fls. 274/288
(recibos de repasse de recursos para pagamento das despesas das Fazendas do Sr. José
Marcos Ribeiro Costa), não são elementos suficientes para comprovar que o crédito
pertencia efetivamente a terceiros.

Ainda, não foram juntados ao processo prova da efetiva transferência dos
recursos das contas bancárias movimentadas pelo contribuinte para a conta dos
terceiros, como transferências bancárias, cheques nominativos e/ou outros documentos
hábeis e idôneos para confirmação do repasse das importâncias aos "beneficiários dos
rendimentos".

Quanto ao crédito de R$ 150.000,00, efetuado em 03/02/2005, no Banco do
Brasil, o contribuinte não comprova que estes foram efetuados "por ordem do Sr. José
Marcos Ribeiro Costa, com a finalidade de efetuar pagamentos a Sra. Mary Lopes". Em
outras palavras, o interessado não comprova a origem desse crédito questionado.

O contribuinte relaciona tal crédito com os repasses efetuados em 04/02/2005 de
sua conta bancária para a conta dos senhores Jamil Dias Souza (R$ 28.500,00) e Maria
do Carmo Galvão de Aquino (R$ 79.200,00), por meio de transferências interbancárias,
no total de R$ 107.700,00. Todavia, além da prova da transferência bancária o
defendente deveria provar a origem do recurso, o que não foi providenciado.

A parcela restante desse crédito, de R$ 42.300,00 (R$ 150.000,00 – R$
107.700,00), o defendente diz que foi entregue a diversas pessoas, por ordem da credora
Mary Lopes; todavia ressalta que não têm os comprovantes do repasse, elementos
fundamentais para comprovação do alegado, além, é claro da comprovação da origem,
que também deixou de ser demonstrada.

Com relação aos créditos de R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50, afirma o defendente
que as importâncias foram depositadas pela Intercouros por ordem do Sr. José Marcos
Ribeiro Costa. A autoridade fiscal já havia confirmado durante a fase de fiscalização
que tais créditos referiam-se a pagamento de couro bovino vendido pelo contribuinte
para a empresa Intercouros.

Tais valores não foram tributados pelo interessado em sua DAA/2006. Aliás,
registro que nenhum rendimento foi oferecido à tributação pelo contribuinte na
DAA/2006 (fls. 32/38).

Também não apresentou o interessado prova que houve erro nas informações
prestadas pela Intercouros à Receita Federal, bem como não juntou aos autos elementos
para comprovar que sua conta bancária foi utilizada pela referida empresa para
pagamento de rendimentos de outros beneficiários.

Quanto ao crédito de R$ 22.000,00, efetuado em 22/09/2005 na conta mantida no
Bradesco, a documentação juntada ao processo (fls. 289/294), comprova que se trata de
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

operação de crédito rural (Cédula Rural Hipotecária), tal qual consta do extrato
bancário, devendo, dessa forma, tal valor ser excluído dos depósitos autuados,
porquanto comprovada a sua origem.

Ressalta ainda o defendente que todos os créditos feitos na conta SICOOB com a
expressão CRÉDITO LIBERAÇÃO TD – tratam-se de créditos relativos a títulos
descontados, e que da mesma forma foi apurado irregularmente crédito tributário sobre
cheques descontados nas Agencias do Bradesco e Banco do Brasil S/A.

Diferentemente das operações de empréstimos, o desconto de títulos ou
duplicatas é um adiantamento de recursos, feito pelo banco, sobre os valores dos
respectivos títulos (duplicatas ou notas promissórias). Nesse tipo de transação o cliente
recebe antecipadamente valor correspondente As suas vendas a prazo, transferindo para
o banco o risco dessas vendas efetuadas a prazo.

Sem adentrar na discussão de outros aspectos dessa operação, que em nada
socorreriam ao defendente, o fato é que para afastar a autuação deveria o contribuinte
comprovar que tais transações foram tributadas, porquanto tais operações têm natureza
tributável. O mesmo entendimento se aplica para os "cheques descontados nas agências
do Bradesco e Banco do Brasil S/A", que o contribuinte alega terem sido irregularmente
tributados. Não provando o contribuinte que as receitas relativas a tais operações foram
tributadas, não há reparo algum no lançamento.

Quanto ao protesto do contribuinte "por nova juntada de provas e
esclarecimentos... ", ressalte-se que a determinação do art. 16, III, e § 4.o, do Decreto n.o
70.235/1972 não deixa dúvidas quanto ao momento para a apresentação das provas
materiais:
(...)

Não ficou caracterizada, no presente processo, a ocorrência das situações
previstas nas alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acima citadas, que
excepcionam a apresentação de prova documental após o prazo para impugnação.

Quanto à conclusão final da defesa da improcedência da autuação por ter sido
"demonstrado e comprovado que os depósitos efetuados não geraram nem constituíram
rendimentos, e que da mesma forma não houve enriquecimento e/ou aumento
patrimonial a descoberto", ressalto que na espécie, houve disponibilidade econômica
(acréscimo patrimonial) do impugnante decorrente do recebimento de valores (depósitos
bancários), presumidos como rendimentos pelo artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, e não
eficazmente comprovados pelo contribuinte.

Observo que, pelo texto do artigo 42, não há necessidade de que o Fisco
comprove a utilização desses recursos como renda consumida, mas a simples
demonstração dos fatos indiciários.

Destaco, ainda, que a atual jurisprudência do CARF afasta totalmente os
argumentos da defesa, no sentido da necessidade de comprovação da renda consumida.
Prova disso é a Súmula aprovada no Pleno do Egrégio órgão na sessão de 8 de
dezembro de 2009, in verbis:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Diante do exposto, voto pela procedência em parte da peça impugnatória do
interessado.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal:

A exigência decorre de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme descrito neste Relatório:

Este procedimento teve início no dia 14/03/08, quando o Sr. JOSÉ NOVAIS
EVANGELISTA foi intimado a apresentar a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física 2006 e uma série de documentos, dentre eles:

a) “... extratos bancários de todas as contas-correntes, poupanças e investimentos,
mantidos em nome do contribuinte, do cônjuge e de seus dependentes, no Brasil e no exterior,
em 2005”.

b) “Comprovação mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
relativos aos créditos e depósitos bancários de valor igual ou superior a R$ 12.000,00 feitos nas
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

contas bancárias citadas no item anterior, bem como dos depósitos e créditos de valor menor
que R$ 12.000,00, caso o somatório anual de 2005 desses depósitos/créditos seja igual ou
superior a R$ 80.000,00”.

O contribuinte apresentou recibo da entrega da Declaração de IRPF/2006 no dia
02/04/08 juntamente com outros documentos e esclarecimentos, porém não apresentou
extratos bancários e nem comprovantes da origem dos recursos relativos aos créditos e
depósitos bancários.

Tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários e nem dos
comprovantes da origem dos recursos creditados ou depositados em suas contas
bancárias, o Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTA foi reintimado a apresentar tais
documentos em 08/05/08. O prazo dado para a apresentação destes documentos foi de
20 (vinte) dias corridos, mesmo prazo do Termo de Inicio de Ação Fiscal, porém o
contribuinte também não apresentou a referida documentação.

O Sr. JOSÉ NOVAIS apresentou Declaração de Imposto de Renda informando
que no ano-calendário de 2005 não teve nenhum rendimento, seja tributável ou não
tributável. Porém o mesmo teve uma movimentação financeira de R$ 1.854.655,24
nesse período.

O fato de o Sr. JOSÉ NOVAIS ter movimentado valor superior a dez vezes a sua
renda declarada é considerado indicio de interposição de pessoa, conforme estabelecido
no Decreto 3.724/2001. A presença de indícios de interposição de pessoas é uma das
hipóteses em que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras, conforme estabelece o Decreto 3.724/2001, (...):
(...)

Tendo em vista os fatos narrados acima foi requisitado aos bancos onde o
contribuinte teve movimentação financeira em 2005 que informassem o extrato desta
movimentação Secretaria da Receita Federal do Brasil. As requisições foram feitas para
as seguintes instituições bancárias:
a) Banco Bradesco S/A;
b) Banco do Brasil S/A;
c) Banco Itaú S/A;
d) Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Jequitinhonha.

No dia 12/08/08 o contribuinte foi intimado a "a justificar e comprovar com
documentação hábil e idônea, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem dos
depósitos/créditos bancários relacionados abaixo e sua regular tributação, bem como a
informar, por escrito, quais as atividades desenvolvidas que proporcionaram o
recebimento dos recursos em exame".

A relação dos depósitos encontra-se descrita abaixo:
(...)

Em documento datado de 27/08/08 o contribuinte solicitou prorrogação do prazo
por mais 20 (vinte) dias para o cumprimento das exigências solicitadas. Em resposta a
esta solicitação, esta fiscalização estabeleceu o dia 17/09/08 como o novo prazo para
cumprimento das exigências, porém o contribuinte não apresentou nenhum documento
neste prazo.

Tendo em vista a falta de prestação de informações por parte do contribuinte,
esta fiscalização circularizou terceiros identificados em sua documentação bancária,
para obter maiores informações:
MARIA DO CARMO GALVÃO DE AQUINO

A Sra. MARIA DO CARMO GALVÃO DE AQUINO consta como favorecida
em uma Transferência Interbancária de R$ 79.200,00, realizadas pelo Sr. JOSÉ
NOVAIS EVANGELISTAS no dia 04/02/05. Questionada sobre o motivo do
recebimento deste valor ela informou que o recebeu como doação de sua filha CHÊNIA
GALVÃO AQUINO OLIVEIRA, que morou nos Estados Unidos por 3 (três) anos. A
Sra. MARIA declarou:
“Antes de regressar ao Brasil, minha filha Chênia Galvão Aquino Oliveira deixou o seu
dinheiro com uma pessoa responsável para realizar o envio ao Brasil através de uma agência
que funcionava junto a uma loja de roupas e calçados e uma agência de viagens, sendo todas no
mesmo endereço”.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Após dar detalhes sobre a loja de roupas e calçados e também sobre a agencia de
viagens a Sra. MARIA DO CARMO informou que não conhece o Sr. JOSÉ NOVAIS
EVANGELISTA.
CHÊNIA GAL VÃO DE AQUINO

A Sra. CHÊNIA GALVÃO DE AQUINO consta como favorecida em uma
Transferência Interbancária de R$ 79.200,00, realizada pelo Sr. JOSÉ NOVAIS
EVANGELISTAS no dia 04/02/05. Questionada sobre o motivo desta transferência ela
informou que se tratava de dinheiro que ela havia recebido nos Estados Unidos e
transferido para o Brasil. Assim como sua mãe (MARIA DO CARMO GALVA0 DE
AQUINO) ela deu detalhes sobre a transferência deste recurso e também informou que
não conhece o Sr. JOSE NOVAIS EVANGELISTA.
JAMIL DIAS SOUZA

O Sr. JAMIL DIAS SOUZA consta como favorecido em duas Transferências
Interbancárias de R$ 28.500,00, realizadas através da conta corrente do Sr. JOSÉ
NOVAIS EVANGELISTAS nos dias 04/04/05 e 05/04/05. Ele prestou os seguintes
esclarecimentos:
“... o motivo do recebimento do referido valor se deu em razão de um primo meu de nome
Suleman Gonçalves, que reside há 10 (dez) anos nos Estados Unidos da América, ter solicitado
a minha pessoa para receber a quantia acima referida e que era para ser utilizada na
construção de um imóvel residencial de sua propriedade, localizado na cidade de Teixeira de
Freitas-Bahia, tendo portanto o valor recebido sido utilizado na mencionada construção. E
importante informar também que não conheço o Sr. José Novais Evangelista...”
INTERCOUROS LTDA

A empresa INTERCOUROS consta como remetente de duas Transferências
Interbancárias para o Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTAS nos dias 31/01/05 e
28/03/05, no valor de R$ 35.651,00 e R$ 12.409,50 respectivamente.

A empresa informou que estas transferências se referem a pagamentos de couro
bovino vendido pelo Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTA.

No dia 05/05/09 estivemos pessoalmente com o Sr. JOSÉ NOVAIS
EVANGELISTA, na Agencia da Receita Federal do Brasil em Almenara/MG, que nos
declarou:
"O declarante é açougueiro há aproximadamente 28 anos. O declarante também é produtor
rural ha aproximadamente 20 anos. Entre 2004 e 2006 o declarante também liderou uma
associação de açougueiros que vendiam couro. Esta atividade era uma extensão da atividade do
açougue. 0 declarante informou que grande parte da elevada movimentação financeira em sua
conta bancária decorria do fato dele liderar a associação de açougueiros que vendiam couro.
Como a associação não possuía personalidade jurídica própria, as empresas que compravam o
couro e depositavam os pagamentos nas contas do Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTA. A
associação vendia couro para os Sr. JOSÉ MARCOS RIBEIRO COSTA de Itapetinga/BA e para
o Sr. RAFAEL de Franca/SP. O declarante informou que parte da movimentação financeira em
sua conta se referia a venda de suas propriedades. Em 2005 ele vendeu fazenda ‘Ouro Verde’
para o Sr. GERALDO OLIVEIRA GOBIRA por aproximadamente R$ 200.000,00 e comprou a
fazenda Santo Antônio dos filhos da Sra. MARY LOPES TORRES por aproximadamente R$
200.000,00. O declarante informou que uma parte da movimentação financeira em sua conta se
refere a intermediação de venda de uma propriedade da Sra. MARY LOPES TORRES para o Sr.
JOSÉ MARCOS RIBEIRO COSTA. Outra parte da movimentação financeira do declarante se
refere à sua atividade como produtor rural e como açougueiro. O declarante informou que para
pagar a propriedade adquirida por ele, fez depósitos em contas indicadas pela Sra. MARY
LOPES TORRES. A Sra. MARY vive nos Estados Unidos e indicou contas de pessoas que o
declarante não conhece para que ele fizesse os depósitos. Ao declarante foi dado um prazo de 30
(trinta) dias para providenciar documentação que comprove a origem dos depósitos realizados
em sua conta bancária no ano de 2005".

No dia 03/06/09 o contribuinte solicitou prorrogação no prazo por mais 30
(Trinta) dias para cumprimento das exigências solicitadas. Esse prazo foi concedido,
porém informando que ele não seria prorrogado novamente. Porém até a data deste
relatório, nenhum outro documento havia sido apresentado pelo contribuinte.

No dia 14/03/08 o Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTA foi intimado a
apresentar:
a) "Comprovação mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos relativos aos
créditos e depósitos bancários de valor igual ou superior a R$ 12.000,00 feitos nas contas
bancárias citadas no item anterior, bem como dos depósitos e créditos de valor menor que R$
12.000,00, caso o somatório anual de 2005 desses depósitos/créditos seja igual ou superior a R$
80.000,00".
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Tendo em vista a não apresentação destes comprovantes da origem dos recursos
creditados ou depositados em suas contas bancárias, o Sr. JOSÉ NOVAIS
EVANGELISTA foi reintimado a apresentar tais documentos em 08/05/08. Ele
novamente não apresentou estes comprovantes.

No dia 12/08/08, após esta fiscalização ter obtido os extratos do referido
contribuinte via Requisição de Movimentação Financeira ele foi intimado a "a justificar
e comprovar com documentação hábil e idônea, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem
dos depósitos/créditos bancários relacionados abaixo e sua regular tributação, bem
como a informar, por escrito, quais as atividades desenvolvidas que proporcionaram o
recebimento dos recursos em exame". Juntamente com esta intimação foi enviada uma
relação com os depósitos/créditos bancários recebidos pelo contribuinte em 2005.

Em documento datado de 27/08/08 o contribuinte solicitou prorrogação do prazo
por mais 20 (vinte) dias para o cumprimento das exigências solicitadas. Em resposta a
esta solicitação, esta fiscalização estabeleceu o dia 17/09/08 como o novo prazo para
cumprimento das exigências, porém o contribuinte não apresentou nenhum documento
neste prazo.

Após a obtenção de informações sobre o contribuinte e sua movimentação
financeira, esta fiscalização teve contato pessoal com este no dia 05/05/09. Nesta data
foi dado ao declarante um prazo de 30 (trinta) dias para providenciar documentação que
comprovasse a origem dos depósitos realizados em sua conta bancária no ano de 2005.

No dia 03/06/09 o contribuinte solicitou prorrogação no prazo por mais 30
(Trinta) dias para cumprimento das exigências solicitadas. Esse prazo foi concedido,
porém informando que ele não seria prorrogado novamente. Ao final do prazo
estipulado novamente o contribuinte não havia apresentado nenhuma justificativa ou
documento.

Este relato contendo as datas das intimações demonstra que foi dado ao
contribuinte mais de um ano para apresentação das justificativas e documentos, porém,
este amplo direito de defesa não foi aproveitado por ele. No entendimento desta
fiscalização, outra prorrogação do prazo ultrapassaria os limites da razoabilidade.

O Contribuinte havia sido intimado em 14/03/08, no inicio deste Procedimento
Fiscal, a apresentar "Documentos relativos aos bens patrimoniais possuídos pelo
contribuinte, cônjuge e dependentes em 2005, bem como documentos de compra e de
venda de bens patrimoniais naquele ano ".

No dia 02/04/08 o contribuinte apresentou uma Escritura Pública de Compra e
Venda e uma Certidão relativa ao imóvel rural Fazenda Ouro Verde. Partes deste imóvel
foram vendidas pelo contribuinte em 2005. Posteriormente esta fiscalização confirmou
estas informações com os respectivos cartórios, e obteve maiores detalhes. Em resumo o
contribuinte realizou as seguintes vendas de imóveis em 2005.
Área (Hectares)
Venda (Data)
Venda (Valor)
89,28
29/09/2005
31.200,00
111,11,11
28/10/2005
42.000,00
58,75
28/10/2005
9.000,00*

82.200,00
* Este valor refere-se à metade do imóvel que pertencia ao fiscalizado

Embora o Sr. JOSÉ NOVAIS EVANGELISTA não tenha especificado através
quais depósitos foram realizados os pagamentos das terras, esta fiscalização entende que
é razoável que estes valores sejam considerados como origens comprovadas pelo
fiscalizado. Desta forma estes valores serão abatidos dos depósitos sem comprovação da
origem do mês de setembro.

Tendo em vista os fatos expostos neste Relatório efetuamos o lançamento das
receitas omitidas, tendo por base os valores creditados nas contas bancárias do Sr. JOSÉ
NOVAIS EVANGELISTA com origem não comprovada. A base legal para este
lançamento encontra-se no Art. 849 do Decreto n.o 3.000/99 e no Art. 1.o da Lei n.o
11.119/05, (...).
Por conseguinte, as alegações reiterativas da defesa na parte em que foi vencido
não socorrem ao recorrente. Teses genéricas de que prova a origem não socorrem ao recorrente.
Era necessário comprovar a vinculação de forma hábil e idônea e não o faz.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720890/2009-53

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital